Tribunal: STF
Processo: ARE 1584047
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL. ESTRUTURA ORGANIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REO. 
1.Considerando que a busca domiciliar deriva de comando judicial lastreado em indícios extraídos de interceptações telefônicas, denúncias anônimas e informações de colaboradores de campo, não há margem para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. 1.1.Se o ato por meio do qual foi obtida a prova era legal ou judicialmente autorizado, a descoberta do envolvimento de outros agentes ou da prática de crime diverso daquele que deu ensejo à investigação inicial é lícita e deve ser aproveitada. 1.2.Ausente a devassa genérica da intimidade domiciliar, e observada a abrangência do mandado judicial, emerge evidente a regularidade da diligência questionada, além da higidez das provas colhidas. 
2. Merece prosperar a pretensão recursal deduzida pela Acusação, quanto ao crime de tráfico de drogas, pois demonstrada a apreensão de porções fracionadas de substâncias entorpecentes e petrechos (balança de precisão) na casa da ré, corroborada pela palavra de policial que trabalhou nas investigações e participou da diligência, além de evidências extraídas do aparelho celular utilizado para a prática do crime.
 3. Se as provas angariadas durante a instrução não apontam, com a segurança necessária, para uma atuação organizada, com clara divisão de tarefas e estrutura organizada, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da LAD. 
4. A aplicação da redutora atinente à figura do tráfico privilegiado encontra óbice na presença de elementos concretos da dedicação a atividades criminosas, tais como diálogos extraídos do aparelho celular, que apontam para o envolvimento não episódico. 
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.” (e-doc. 285, p. 1/2).

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, X, XI, XII, LIV e LV; e 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 325).

4. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não comporta seguimento.

6. De início, aponto que este Tribunal, no julgamento do ARE 1.042.075, da relatoria do Ministro Dias Toffoli - Tema 977/RG, fixou a seguinte tese:

“1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento.” - (grifei)

7. Com efeito, percebe-se que o acórdão recorrido está alinhado a este entendimento, uma vez que, no caso concreto, o celular em questão foi apreendido em diligência de busca e apreensão devidamente autorizada, em encontro fortuito, cuja análise dos dados dispensa a autorização judicial, com razões devidamente comprovadas posteriormente. Nesse sentido:

“Convém acrescentar que o encontro fortuito de provas durante a realização de determinada diligência, quanto a crimes ou indivíduos não investigados, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência. 
Se o ato por meio do qual foi obtida a prova era legal ou judicialmente autorizado, a descoberta do envolvimento de outros agentes ou da prática de crime diverso daquele que deu ensejo à investigação inicial é lícita e deve ser aproveitada.” (e-doc. 285).

8. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido acerca dos limites determinados no mandado de busca e apreensão, seria necessária a reanálise do material probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesse momento processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.462.244-AgR, Rel. Minª. Cármen Lúcia, j 04/12/2023, p. 06/12/2023).

9. Ante do exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, §1º do RI/STF.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente